Tribunal: STF
Processo: Rcl 60576
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta contra ato do Juízo do 1º Núcleo Regional de Custódia e de Inquérito de Juazeiro, do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que teria violado o enunciado da Súmula Vinculante 11. 



    Na petição inicial, alega-se, em suma: não há nos autos nenhuma justificativa por escrito no uso da algema, bem como a prisão em flagrante se deu pelo cometimento de, em tese, crime sem emprego de violência ou grave ameaça.  Em razão disso, requer a procedência da Reclamação para cassar o ato reclamado e reconhecer a nulidade do ato praticado pelo descumprimento do consignado na Súmula Vinculante 11/STF e por ausência de fundamentação idônea da decisão impugnada e, por conseguinte, relaxar a prisão de Cícero Souza Feitosa, expedindo-se alvará de soltura. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II, III e IV, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante 11, cujo teor é o seguinte: 



    Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.



    Como se observa, o paradigma tido como violado legitima a utilização excepcional de algemas, desde que o ato seja adequadamente fundamentado. No caso concreto, o Juízo de origem assim se manifestou: 



    Em análise do auto de prisão em flagrante mencionado no início deste ato, verifico que a autoridade policial lavrou o flagrante, no ponto de vista forma, obedecendo a legislação em vigor, comunicação ao juiz, ministério público, defensoria pública, pessoa indicada pelo custodiado, auto de apreensão e apresentação da substância e dos produtos apreendidos e dos objetos apreendidos, oitiva do condutor e das testemunhas, petição da nota de ciência das garantias constitucionais, interrogatório do custodiado, expedição de nota de culpa. Após procedimentos formais na delegacia o custodiado foi conduzido a APEFOCE, onde foi realizado exame médico pericial, onde não consta no laudo nenhuma lesão corporal consequente da prisão, como também neste ato declarou ter sofrido qualquer abuso de autoridade, salvo a afirmação de que foi algemado. 



    Com relação ao argumento da defesa, o fato da polícia algemar o custodiado, não a nulifica o flagrante, o que pode ser instaurado procedimento para apurar das autoridades policiais se houve ou não excesso na conduta, e assim, do ponto de vista administrativo aplicar a devida punição como a própria súmula se refere, não causa nulidade do flagrante o fato de ter sido algemado, o que causa nulidade no flagrante são outros fatos, tais como abuso de autoridade com intuito de obter confissão ou informações de outros fatos delituosos, enfim, algo relacionado dessa natureza, portanto, não acolho a tese da defesa e reconheço que o flagrante preenche todos os requisitos legais e homologo o mesmo. 



    Com relação à situação prisional do custodiado, trata-se de conduta delitiva, relacionado a tráfico de drogas, onde foi apreendido uma quantidade considerável de entorpecentes, no caso cocaína e maconha, mais de 11kg de cocaína e 2kg de maconha na posse do custodiado. 



    A informação do custodiado que apenas foi fazer uma entrega a pedido de alguém, sem informar quem é essa pessoa, o que continha na entrega, indica, no mínimo, um descuido muito grande, então não há porquê acolher tal argumento, pelo menos em fase de custódia, necessitando sim que a polícia realiza mais diligências e investigações no auto do inquérito policial, a fim de averiguar se há ou não participação do custodiado na conduta delitiva, desta forma, verifico a gravidade do delito, que é o tráfico de drogas, isso em grande quantidade. 



    [...]



    Então para garantia da ordem pública e ainda mais verificando que o custodiado já tem antecedentes, inclusive com condenação, o que significa que não está apto a cumprir medidas cautelares, pois se assim fosse não se envolveria mais com o crime, já que tem que cumprir sua pena de forma de regime aberto ou semiaberto, do contrário, houve envolvimento com o crime, isso denota sua inaptidão para cumprimento de medidas cautelares, então para garantia do processo, para assegurar a investigação e principalmente a instrução processual, entendo que estão presentes os requisitos da prisão em flagrante e prisão preventiva. 



    [...]



    Nesse contexto, deve incidir a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE no sentido de que o uso injustificado de algemas, ainda que impugnado em momento procedimentalmente adequado, traduziria causa de nulidade meramente relativa, de modo que o seu eventual reconhecimento exigiria a demonstração inequívoca, pelo interessado, de efetivo prejuízo à defesa (Rcl 16.292 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 26/4/2016); o que não se evidenciou no caso. 



    Em verdade, a defesa busca revogar o decreto prisional, o que não é admitido por esta CORTE SUPREMA. Ora, o instituto da Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 05/08/2011). Seguindo essa orientação, vale lembrar o já decidido pelo saudoso Min. TEORI ZAVASCKI no julgamento da Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Segunda Turma, DJe de 11/04/2017: 



    [...] se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, §5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral), para onde podem ser dirigidos recursos contra decisões de tribunais de segundo grau de jurisdição (grifos nossos).



    Por fim, deve incidir, ainda, a jurisprudência desta CORTE no sentido de que a via reclamatória não se compatibiliza com o reexame do quadro fático ensejador do uso de algemas (Rcl. 25.168 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 14/12/2016).



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 28 de junho de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente